Tribunal: CARF
Processo: 11000.735957/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IRPJ. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, na sistemática do Lucro Real Anual ocorre no último instante do dia 31 de dezembro. O direito de praticar o ato de lançamento, ocorrendo dolo, fraude ou simulação, extingue-se após 5 anos, sendo o termo inicial de contagem do prazo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Hipótese em que não se encontram alcançados pela decadência os fatos geradores objeto de lançamento no auto de infração em discussão.
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para sobrestamento do julgamento de processo administrativo fiscal, por prejudicialidade em relação a outro processo administrativo fiscal, quando o julgamento de ambos está sendo realizado concomitantemente.
SIMULAÇÃO. CARACTERÍSTICAS.
A simulação é caracterizada pela divergência entre a exteriorização dos atos formalmente praticados e a vontade, a intenção, desejada. Na simulação, os atos praticados pelas partes são desejados apenas na sua forma, mas materialmente objetiva-se outro resultado. Na simulação, é irrelevante que os atos formais praticados publicamente sejam lícitos, pois esse fato não influi no cerne da definição de simulação, que é a divergência entre exteriorização e vontade.
INCORPORAÇÃO. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. SIMULAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, na qual detenha participação societária adquirida com ágio poderá amortizar o valor do ágio, cumpridos os requisitos e as condições legais. Porém, provada a ocorrência de simulação, com a demonstração de que as operações realizadas objetivaram ocultar a real intenção dos atos, é devida a glosa da amortização do ágio deduzido na base de cálculo dos tributos lançados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
CABIMENTO. Verificado comportamento que se enquadra nas condições previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a aplicação do percentual de 150%.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. BASES DE CÁLCULO E BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS DISTINTOS.
As bases de cálculo das multas isolada e de ofício, por falta de recolhimento de antecipação e por falta de pagamento da contribuição ou tributo, respectivamente, são distintas. Constatada a insuficiência de pagamento de estimativas e de pagamento do tributo, verifica-se a ocorrência de duas infrações.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são apreciadas na esfera administrativa.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. SALDO INSUFICIENTE.
Em decorrência da glosa de despesas, o saldo de prejuízos fiscais resultou insuficiente para a realização da compensação realizada.
AJUSTES EXTEMPORÂNEOS AO LUCRO LÍQUIDO. PRAZO.
O procedimento para aproveitamento de ajuste ao lucro líquido da competência de período anterior, não é a exclusão extemporânea, mas sim a retificação das DIPJ / escrituração fiscal do período. O prazo para retificação de declaração, bem como para realização de pedido de repetição de indébito ou compensação é de cinco anos a partir do período de apuração original.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados, no que couber.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.735957/2023-91
ACÓRDÃO
1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IRPJ. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, na sistemática
do Lucro Real Anual ocorre no último instante do dia 31 de dezembro. O
direito de praticar o ato de lançamento, ocorrendo dolo, fraude ou
simulação, extingue-se após 5 anos, sendo o termo inicial de contagem do
prazo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Hipótese em que não se encontram alcançados pela decadência os fatos
geradores objeto de lançamento no auto de infração em discussão.
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. PRAZO DECADENCIAL.
CONTAGEM.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento
de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto
no art. 173, inciso I, do CTN.
SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para sobrestamento do julgamento de processo
administrativo fiscal, por prejudicialidade em relação a outro processo
administrativo fiscal, quando o julgamento de ambos está sendo realizado
concomitantemente.
SIMULAÇÃO. CARACTERÍSTICAS.
A simulação é caracterizada pela divergência entre a exteriorização dos
atos formalmente praticados e a vontade, a intenção, desejada. Na
simulação, os atos praticados pelas partes são desejados apenas na sua
Fl. 4126
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
2
forma, mas materialmente objetiva-se outro resultado. Na simulação, é
irrelevante que os atos formais praticados publicamente sejam lícitos, pois
esse fato não influi no cerne da definição de simulação, que é a divergência
entre exteriorização e vontade.
INCORPORAÇÃO.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
SIMULAÇÃO.
INDEDUTIBILIDADE.
A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
poderá amortizar o valor do ágio, cumpridos os requisitos e as condições
legais. Porém, provada a ocorrência de simulação, com a demonstração de
que as operações realizadas objetivaram ocultar a real intenção dos atos, é
devida a glosa da amortização do ágio deduzido na base de cálculo dos
tributos lançados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
CABIMENTO. Verificado comportamento que se enquadra nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício,
correta a aplicação do percentual de 150%.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. BASES DE CÁLCULO E BENS JURÍDICOS
PROTEGIDOS DISTINTOS.
As bases de cálculo das multas isolada e de ofício, por falta de
recolhimento de antecipação e por falta de pagamento da contribuição ou
tributo, respectivamente, são distintas. Constatada a insuficiência de
pagamento de estimativas e de pagamento do tributo, verifica-se a
ocorrência de duas infrações.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam
não são apreciadas na esfera administrativa.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. SALDO INSUFICIENTE.
Em decorrência da glosa de despesas, o saldo de prejuízos fiscais resultou
insuficiente para a realização da compensação realizada.
AJUSTES EXTEMPORÂNEOS AO LUCRO LÍQUIDO. PRAZO.
O procedimento para aproveitamento de ajuste ao lucro líquido da
competência de período anterior, não é a exclusão extemporânea, mas sim
a retificação das DIPJ / escrituração fiscal do período. O prazo para
retificação de declaração, bem como para realização de pedido de
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
3
repetição de indébito ou compensação é de cinco anos a partir do período
de apuração original.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, sendo que a decisão quanto à ocorrência desses eventos
repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados, no que couber.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário reduzindo,
entretanto, o percentual da multa de ofício aplicada para 100%, conforme o disposto no art. 4o da
Lei no 14.689/2023. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário no tocante à
multa isolada sobre estimativas pagas a menor. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva,
Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que lhe davam provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à impugnação apresentada contra lançamento de IRPJ e CSLL, relativo à glosa
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
4
de amortização de ágio na aquisição de investimento, glosa de compensações de prejuízos fiscais e
bases negativas de CSLL, falta de recolhimento de antecipações mensais e glosa de exclusão ao
lucro líquido em 2018, relativa à provisão baixada em 2011.
1. DA FISCALIZAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
1.1 Dos fatos levantados pela Fiscalização
Segundo o Relatório Fiscal, a fiscalizada teria incorrido nas seguintes infrações: (a)
aproveitamento indevido da amortização de ágio, (b) compensação indevida de prejuízos, em
montante superior ao saldo de prejuízo fiscal acumulado, (c) falta de recolhimento de
antecipações mensais dos tributos, sobre a base estimada e (d) glosa de exclusão ao lucro líquido,
em 2018, do valor de provisão baixada em 2011 e não excluída à época.
De início, a fiscalização destaca que o lançamento objeto do presente processo
versa sobre os mesmos fatos que já haviam sido objeto de lançamento, para período distinto, de
2011 a 2013, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal n° 11065.722801/2016-67. Também
refere que, no âmbito do processo n° 13005.728034/2019-82, foram lançados tributos relativos
aos anos-calendário 2014 a 2017. Já, no presente processo, constam Autos de Infração relativos ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, atinentes aos anos-calendário de 2018 a 2020.
Registre-se
que,
nos
processos anteriores, n° 11065.722801/2016-67 e
13005.728034/2019-82, somente foram identificadas as infrações (a) aproveitamento indevido da
amortização de ágio e (c) falta de recolhimento de antecipações mensais dos tributos, sobre a
base estimada. No presente processo, entretanto, em função da glosa de despesa de amortização
de ágio, nos períodos anteriores, foi reduzido o saldo de prejuízos fiscais acumulados e,
consequentemente, verificou-se também a infração (b) compensação indevida de prejuízos, em
montante superior ao saldo de prejuízo fiscal acumulado. Também, no presente processo, foi
verificada a infração (d) glosa de exclusão ao lucro líquido, em 2018, do valor de provisão baixada
em 2011 e não excluída à época.
Dos Fatos ocorridos
Em abril de 2010, o Grupo Societário Norte-americano Harman, com atuação na
indústria de equipamentos e acessórios de som, fechou acordo para aquisição das ações do Grupo
Brasileiro Selenium, que atuava no mesmo ramo de negócios. Especificamente, foram negociadas
ações da empresa Eletrônica Selenium S.A., doravante Selenium, à época uma sociedade anônima
de capital fechado, cujo controle acionário era exercido diretamente por oito pessoas físicas, que
detinham 100% de seu capital.
As negociações, pela parte compradora, foram comandadas pela empresa líder do
Grupo, Harman International Industries, Incorporated (Harman International), empresa
americana. Já, o aporte de capital oriundo do exterior foi realizado por holdings, também
estrangeiras, ligadas ao mesmo Grupo Societário: (a) Wild Mountain Holding B.V., depois
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
5
denominada Harman Netherlands B.V (Holding/Holding Holandesa), que aportou 116,5 milhões de
Reais, e (b) Harman Professional Inc. (Holding/Holding Americana), que aportou a quantia
simbólica de R$ 1,00.
Alguns dias antes da formalização do negócio, todavia, o Grupo Harman decidiu
constituir uma sociedade intermediária no Brasil, Harman do Brasil Indústria Eletrônica e
Participações Ltda – CNPJ 11.543.406/0001-37, doravante referida como “Harman Intermediária”.
Essa empresa, identificada pela Fiscalização como “empresa veículo”, recebeu os recursos para
cumprimento das obrigações contratuais apenas dois dias antes do fechamento da compra e o
valor pago aos acionistas resultou em um ágio de mais de 100 milhões de reais.
Cinco meses após a referida aquisição, a “empresa veículo” foi incorporada por sua
então controlada. A incorporadora, que fora a empresa adquirida, antiga Selenium, passou a se
denominar Harman do Brasil e, a partir de janeiro de 2011, iniciou o aproveitamento, para fins
fiscais, da amortização do ágio, à razão de 1/120 (cento e vinte avos) por mês.
Na análise da operação acima referida, a Fiscalização considerou os seguintes
passos.
1o) 11/05/2010: uma sociedade denominada Messina Participações Ltda, com
endereço em um escritório de advocacia na cidade do Rio de janeiro, e sem atividade operacional
declarada, é adquirida pelas Holdings Holandesa e Americana, as quais aportaram capital inicial de
R$ 499,00 e R$ 1,00, respectivamente. No mesmo ato a denominação social passou a ser Harman
do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda, com novo objeto social (a fabricação, teste e
desenvolvimento de produtos eletrônicos; participação em outras sociedades), mantendo-se,
porém, o mesmo endereço na Rua da Candelária no 79 – Cobertura 01 Parte.
2o) 27/05/2010: As Holdings aumentam capital na Harman Intermediária, num total
de R$ 116.056.940,00, por meio de recursos oriundos do exterior. Com isso a Harman Holandesa
passou a deter R$ 116.056.939,00 e a Harman Americana R$ 1,00.
3o) 01/06/2010: É formalizado o Contrato de Compra e Venda de Ações da
Selenium, tendo de um lado a Harman Intermediária como compradora e a Harman International
como Garantidora; de outro, os Acionistas como vendedores. Conforme acordado, a Harman
Intermediária procedeu ao pagamento de 85% do valor negociado e assumiu o restante da dívida
a ser quitada no prazo de 12 meses. O preço total acertado foi de R$ 137.030.000,00, sendo pago
no ato da assinatura a quantia de R$ 116.030.000,00, restando um saldo de R$ 21.000.000,00,
com R$ 3.000.000,00 deste pendente de decisão judicial sobre assunto tributário relacionado ao
ICMS (esta última parcela acabou não sendo paga).
O Balanço Patrimonial levantado pela Selenium em 31/05/2010 apontou um
Patrimônio Líquido de R$ 25.603.829,00. Na contabilidade da Harman Intermediária, na data de
01/06/2010, foi registrado 25,3 milhões de Investimento + 77,9 mi de Ágio + 6,6 mi de Imobilizado
Valor Justo + 25,1 mi de Intangível. Em ajustes contábeis de 30/09/2010, todas as três últimas
rubricas passaram a ter tratamento de Ágio.
Fl. 4130
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
6
4o) 30/06/2010: A Eletrônica Selenium passa de Sociedade Anônima para Sociedade
por Quotas de Responsabilidade Limitada. Na mesma data, a Harman Intermediária muda sua
sede para a cidade de Nova Santa Rita, mesmo local da sede de sua controlada.
5o) 30/11/2010: Formalizada a incorporação reversa, onde a Eletrônica Selenium
incorporou a sua controladora (Harman Intermediária), com a consequente extinção desta. Na
mesma oportunidade a Eletrônica Selenium tem sua denominação social alterada para Harman do
Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda.
6o) Depois de 30/11/2010: O organograma societário permaneceu constante. Por
ocasião da incorporação, Harman do Brasil reconheceu no seu Ativo/Investimentos um ágio de R$
109.680.808,71 trazido no acervo da Incorporada. Após ajustes, lançados durante o ano de 2011 o
referido valor passou a ser de R$ 108.426.170,65. A partir de 01/01/2011 este ágio começou a ser
amortizado para fins fiscais à razão de 1/120 ao mês, resultando numa redução do lucro real e da
base de cálculo da CSLL de R$ 10.842.617,04 em cada ano fiscalizado.
No entender da Fiscalização, o real adquirente teria sido o Grupo Estrangeiro, e não
a “empresa veículo”, reputando como simulada a interposição da Harman Intermediária, o que
impediria o aproveitamento fiscal da amortização do ágio. Além disso, entendeu que os laudos de
avaliação apresentados não se prestariam para fundamentar o ágio em expectativa de
rentabilidade futura, mais uma vez impedindo o aproveitamento fiscal da amortização do ágio.
Por esses motivos, foi glosada a amortização do ágio, para fins de apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Em decorrência da glosa, por identificação de fraude e conluio, a fiscalização lançou
multa qualificada, no percentual de 150%. Por fim, também, foram lançadas multas isoladas, por
falta de recolhimento de adiantamentos mensais, por estimativa, com base em balancetes de
suspensão ou redução.
Da Simulação Identificada pela Fiscalização
A Autoridade Fiscal entendeu que as operações societárias efetivamente realizadas
consistem na aquisição de uma empresa brasileira por um grupo empresarial estrangeiro, mas
que, formalmente, deu-se outro tratamento ao negócio.
O Contrato de Compra e Venda das ações da Selenium foi firmado entre seus
Acionistas e a Harman Intermediária em 01/06/2010, porém no próprio Contrato são citados fatos
relacionados às negociações, ocorridos desde 2006. Entre esses fatos, foi identificada uma Carta
de Intenções definindo várias premissas básicas para fechamento do negócio, inclusive preço,
enviada em 01/03/2010 por Harman International para Koliver Consultoria e Participações Ltda.,
empresa que representava os vendedores na operação.
Para concluir que a operação teria sido fechada antes da existência da Harman
Intermediária, a Fiscalização considerou cinco fatos, a seguir referidos.
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
7
1. O contrato original foi escrito na língua inglesa e apenas esse possuía validade
jurídica, embora a negociação tenha formalmente ocorrido entre duas empresas brasileiras.
2. A cláusula 5.01 do “Termo de Confidencialidade” (de 23/10/2006) foi firmada
entre Harman International e Koliver Consultoria, em nome da Eletrônica Selenium. As
negociações foram concluídas em 2010, mas tiveram início bem antes da sua conclusão e quem
negociada por parte dos compradores era a Harman International.
3. Várias cláusulas do Contrato fazem menção a um documento chamado “Carta de
Divulgação” (2.03, 2.04, 2.05, 3.03, 3.06, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21 e 3.23). O
Contribuinte, intimado a apresentar tal documento, explica que se trataria do Memorando de
Intenções que já havia sido enviado à Fiscalização. Porém, a Autoridade Fiscal afirma que o
Memorando (Carta de Intenções/ Disclosure Letter) trata de algo diverso, pois na Carta de
Divulgação são apontadas cláusulas semelhantes às do Contrato, o que não se visualiza naquele.
4. A Autoridade Fiscal intimou o Contribuinte a apresentar o Memorando de
Intenções que antecedeu a operação de compra e venda de ações da Selenium. O Contribuinte
apresentou documento redigido em inglês intitulado “Disclosure Letter”; posteriormente foi
apresentada a sua tradução juramentada em língua portuguesa: “Carta de Intenções”. A Carta de
Intenções é um documento encaminhado em 01/03/2010 pela Harman International para a
Consultoria Koliver. Nele, afirmava-se o compromisso de compra das ações da Selenium. A
Consultoria procedeu ao retorno da Carta, na data de 10/03/2010, com o aceite e a assinatura da
Consultoria e dos Acionistas Vendedores.
Principais informações do documento:
a) Data de Envio pela Compradora : 01/03/2010.
b) Remetente: Harman International.
c) Destinatário: Koliver Consultoria.
d) Data de Retorno: 10/03/2010.
e) Signatários: Harman International, Koliver Consultoria e Acionistas Vendedores.
f) Proposta e Aceite: o documento menciona tratativas em curso sobre potencial
aquisição por Harman International Industries Incorporated ou por uma subsidiária desta.
g) Preço: fixado na faixa entre 100 e 145 milhões de reais, dependendo do resultado
societário da Selenium no primeiro trimestre de 2010.
h) Divulgação: da mesma forma que constou do Contrato de Compra e Venda,
também foi citado o acordo de confidencialidade entre Harman International e Koliver Consultoria
firmado em 2006.
i) Pagamento: pagamento seria feito em dólares norte-americanos ou em reais se o
pagamento viesse a ser realizado por meio de uma subsidiária a ser criada no Brasil, se fosse o
caso.
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
8
A Autoridade Fiscal observa que no período de tramitação dessa Carta, a Harman
Intermediária não existia. Havia apenas o CNPJ como Messina Participações em um escritório de
advocacia no Rio de Janeiro.
5. A Autoridade Fiscal empreendeu pesquisas na web e encontrou anúncio do
Negócio nos Estados Unidos. Esse fato se justifica pela razão de que a Harman International, que
comandou a negociação, é uma companhia aberta nos EUA e, como tal, deve dar publicidade
desses negócios. No website da empresa, seção de relacionamento com investidores
(http://investor.harman.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=483721), foi encontrada uma nota,
com data de 29/04/2010, na qual foi feito um anúncio de acordo para aquisição da Eletrônica
Selenium. Nessa nota, a Harman anunciava que havia chegado a um princípio de acordo para
adquirir a Eletrônica Selenium S/A. Dessa forma, o referido comunicado, somado à Carta de
Intenções de março/2010, convenceu a fiscalização de que o negócio estaria fechado ao final de
abril de 2010.
Adicionalmente, a Fiscalização identificou quatro pontos relativos à própria
constituição e atuação da Harman Intermediária, que indicam sua utilização exclusivamente para
obtenção de ganho tributário no Brasil, conforme a seguir.
1. O CNPJ da empresa foi registrado em 10/02/2010, como Messina Participações
Ltda, com os sócios Vinícius Aguillar Duarte e Rogéria de Cássia Pinsard, endereço cadastral no Rio
de Janeiro, Rua Candelária no 79 – Cobertura 01. No seu website, constava como pertencente a
um escritório de consultoria chamado Eduardo Duarte Consultores (http://edconsultores.com.br/). Não foram identificas declarações que indicassem o
desenvolvimento de atividades operacionais por parte da PJ Messina.
Em 11/05/2010, foi realizada uma alteração no Contrato Social de Messina
Participações, que formalizou a saída dos então sócios e a admissão das duas Holdings do Grupo
Harman como novas sócias, que mantiveram, nesse momento, o valor de capital já existente de R$
500,00 e o endereço. Apenas a denominação social passou a ser Harman do Brasil Indústria
Eletrônica e Participações Ltda.
Em 27/05/2010 houve um aumento de capital na quantia de R$ 116.056.940,00,
passando a R$ 116.057.440,00, sendo R$ 116.057.439,00 pertencente à Holding Holandesa e R$
1,00 à Holding Americana.
2. Sobre os registros contábeis da Harman Intermediária, a Autoridade Fiscal
relatou que teve grande dificuldade na sua obtenção. Somente após a terceira intimação é que
houve acesso aos livros Diário. Foram entregues 3 livros, inicialmente apenas o livro do período da
Messina foi registrado na Junta Comercial; posteriormente o livro no 2; o 3 não foi registrado). Os
livros Razão não foram apresentados.
3. A forma como o ágio foi contabilizado implicava originalmente a existência de
expectativa de rentabilidade futura, mais valia de ativos e intangível, em separado. A Autoridade
Fiscal requisitou a apresentação da documentação de suporte ao ágio. Em resposta a essa
Fl. 4133
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
9
demanda a empresa apresentou um único laudo emitido por Ernst & Young Assessoria
Empresarial Ltda., de expectativa de rentabilidade futura, pelo método do fluxo de caixa
descontado.
A contribuinte inicialmente alegou que aquele documento não teria sido a base dos
lançamentos contábeis. Após nova intimação, mudou de versão e afirmou que aquele seria o
laudo utilizado como base aos lançamentos. Por fim, mediante nova intimação, passou a afirmar
que aquele laudo serviu de suporte para lançamento do ágio com fundamento em rentabilidade
futura, no montante de R$ 77.958.808,71 e apresentou outro laudo para embasar as rubricas de
mais valia do imobilizado e do intangível, no restante do valor.
Em 30/09/2010, o saldo do ágio foi aumentado, de R$ 77.958.808,71, para R$
109.680.808,71, unificando as três rubricas.
4. Em 30/11/2010, ocorreu a formalização da incorporação reversa, quando a
Harman Intermediária foi incorporada pela atual Harman do Brasil, sendo carreado para a
incorporadora um ágio de R$ 109.680.808,71.
Em resumo, a fiscalização enumera as características da Harman Intermediária que
apontam para sua utilização como “empresa veículo”.
a) Aquisição de um “CNPJ de prateleira”.
b) Autorização de localização emitido pela Prefeitura não existia.
c) Ausência de despesas de aluguel, energia elétrica, água, telefone, etc.
d) Inexistência de empregados.
e) Administradores nomeados sem qualquer remuneração.
f) Livros Diários sem registro no Junta Comercial.
g) Contradições na contabilização do ágio.
Dos fatos acima, a Fiscalização concluiu que a Harman Intermediária teria nascido
com data de validade para ser extinta. O objetivo primordial em nenhum momento teria sido o de
atuar como uma empresa de participação, no controle da Selenium, mas o de carrear o ágio para
dentro da investida. Sendo essa a sua finalidade principal, somada à certeza de sua imediata
extinção, muitos quesitos, que seriam tratados com atenção por uma pessoa jurídica com ânimo
de atuar como holding, simplesmente foram ignorados.
Das Irregularidades Identificadas pela Fiscalização nos laudos
Conforme afirmação da Harman, baseada em dois laudos emitidos pela E&Y, foram
realizados os lançamentos iniciais da aquisição, onde foi reconhecida apenas a parcela de 77,9
milhões como ágio decorrente de expectativa de rentabilidade futura. No tocante às parcelas de
Imobilizado e Intangível o Laudo correspondente afirma que foram determinados os valores de
mercado dos bens.
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
10
Para a Fiscalização, seria injustificável haver avaliações periciais apontando que o
pagamento a maior teve por base diferença entre custo contábil e valor de mercado de
Imobilizado e Intangível, enquanto ao Fisco tudo seria informado como expectativa de
rentabilidade futura.
Informações extraídas do primeiro Laudo:
a) Empresa Avaliadora: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
b) Destinatário: Harman International Industries, Inc.
c) Data de emissão: 24/06/2010.
d) Data-base de avaliação: 30/04/2010.
e) No campo de assinatura dos sócios/gerentes da E&Y consta a expressão
“Rascunho para Discussão”. Ao ser questionada sobre isso, a Harman informou que apesar da
observação, essa é a última versão do documento.
f) Na parte introdutória do laudo, os peritos fazem uma ressalva no sentido de
esclarecer que o documento não deveria ser usado para qualquer outro fim diferente do
atendimento à legislação fiscal.
g) A avaliação teve por objetivo avaliar a rentabilidade futura do Grupo Selenium
com o uso da metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD).
h) O valor estimado, baseado nas informações recebidas e no trabalho realizado,
ficou em aproximadamente 155 milhões de reais.
i) O contrato de prestação de serviços para realizar a avaliação econômico-
financeira foi firmado entre Ernst & Young e Harman International, em que pese, a data do
documento ser de 19/05/2010, ou seja, após a formalização da Harman Intermediária (11/05), que
figurou como a formal adquirente.
j) O faturamento dos serviços foi feito por Invoice diretamente contra a Harman
International.
k) Nas mais de noventa páginas do laudo, o nome da Harman Intermediária
(Harman do Brasil) não aparece uma única vez. Já a Harman International e seus diretores são
citados em dezenas de oportunidades.
l) Ao fazer referência às pessoas com quem se reuniu durante os trabalhos a E&Y
menciona os Diretores da Harman International. Os srs. Rodrigo Rihl Kniest e Fábio Floriani, apesar
de terem sido nomeados Diretores da Harman Intermediária desde sua constituição em
11/05/2010, são referidos apenas como Diretor Presidente (CEO) e Diretor Financeiro (CFO),
respectivamente, do Grupo Selenium.
A partir dos dados acima elencados, a Fiscalização concluiu que foi elaborada uma
avaliação econômico-financeira, emitida pela Consultoria Ernst & Young, em período posterior à
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
11
constituição formal da Harman Intermediária, sem que essa tenha sido citada uma única vez,
embora tenha constado do contrato de compra e venda das ações como se fosse a real
adquirente. O laudo foi contratado pela Harman International e apenas esta é mencionada no
documento. As pessoas consultadas na avaliação aqui no Brasil teriam sido apenas os
representantes do Grupo Selenium. Ou seja, a adquirente, sob aspecto formal, de uma
participação societária de mais de 130 milhões de reais, em nenhum momento constou como
interessada da avaliação do objeto adquirido.
Quanto ao segundo laudo, referente ao Imobilizado e ao Intangível, somente
apresentado após a terceira intimação, foram extraídas as seguintes informações.
a) Empresa Avaliadora: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
b) Destinatário: Harman International Industries, Inc.
c) Documento original em língua inglesa (tradução apenas para atender à
Fiscalização).
d) Data de emissão: 02/07/2010
e) Data-base de avaliação: 30/04/2010
f) Na parte introdutória do laudo, a E&Y esclarece que está emitindo o laudo a
pedido da Harman International Inc., e, no decorrer do documento esta será tratada apenas como
“Harman”. Nesse sentido, cabe destaque a observação da E&Y na seção inicial (Valuation results /
Resultados da Avaliação), onde afirma que entende que o Grupo Selenium foi adquirido em
01/06/2010 pela Harman, referindo-se a Harman International.
g) A avaliação teve por objetivo apuração a valor justo dos ativos tangíveis e
intangíveis adquiridos.
h) Os totais obtidos na avaliação foram de 16.363 mil para o Imobilizado e 26.502
mil para os Ativos Intangíveis, o que, descontados os custos contábeis reconhecidos na investida,
resultou nas somas de Imobilizado Fair Value e Intangível lançadas na Harman Intermediária. Na
resposta ao item 2.2 do TIF no 6, a Harman esclareceu que o balanço de referência na Selenium foi
o de 31/05/2010, mas com valores consolidados de todas as empresas do Grupo.
i) O contrato de prestação de serviços para realizar a avaliação econômico-
financeira foi firmado entre Ernst & Young e Harman International. A data do documento é de
19/05/2010, momento em que já havia ocorrido a formalização da Harman Intermediária (11/05),
a formal adquirente. O contrato é o mesmo para elaboração dos dois laudos.
j) Da mesma forma, o faturamento dos serviços foi feito por Invoice diretamente
contra a Harman International.
k) Nas 112 páginas do laudo, o nome da Harman Intermediária (Harman do Brasil)
não aparece uma única vez. Já Harman International e seus diretores são citados em dezenas de
oportunidades.
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
12
l) Quando cita as fontes de informações que basearam sua análise, a E&Y cita um
certo Estudo da Empresa Selenium elaborado pela Consultoria Koliver & Co. (página 6 do laudo
traduzido). O referido documento teria sido entregue em arquivo digital pela Harman
International, sendo que no nome deste aquivo há referência ao ano de 2008.
Assim como no primeiro laudo, tem-se uma avaliação econômico-financeira emitida
pela Consultoria Ernst & Young, em período posterior à constituição formal da Harman
Intermediária, sem que essa tenha sido citada uma única vez, embora tenha constado do contrato
de compra e venda das ações como se fosse a real adquirente. O laudo foi contratado pela
Harman International e apenas esta é mencionada no documento. A adquirente, sob aspecto
formal, de uma participação societária de mais de 130 milhões em nenhum momento constou
como interessada da avaliação.
Da compensação de prejuízos, em montante superior ao saldo acumulado
Em função da glosa de despesa de amortização de ágio, nos períodos anteriores, foi
reduzido o saldo de prejuízos fiscais acumulados, bem como de bases negativas de CSLL, e,
consequentemente, verificou-se também a infração de compensação indevida de prejuízos, em
montante superior ao saldo de prejuízo fiscal acumulado.
Nas Tabelas a seguir, a partir dos saldos existentes ao final do ano-calendário de
2017, apresentados anteriormente, demonstram-se todas as compensações realizadas pela
Fiscalizada na ECF e os saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL no início e no
final de cada período dos anos-calendário de 2018 a 2021.

Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
13
Da qualificação da Multa
Para as infrações de glosa da amortização do ágio e de compensação indevida de
prejuízos fiscais, o percentual de multa aplicado pela Autoridade Fiscal foi de 150%, de acordo
com o previsto no artigo 44, I, e § 1o da lei 9.430/96, com redação dada pela lei 11.488/2007. O
fundamento da qualificação foi o de que essas infrações seriam decorrentes da utilização da
Harman Intermediária, para formalização da operação de aquisição da Selenium.
Para a Fiscalização, as práticas adotadas pelo Sujeito Passivo, em concordância com
as investidoras Harman International e Holdings Holandesa e Americana e de forma articulada
com seus representantes legais, que também representavam a Harman Intermediária,
configuraram, em tese, as hipóteses de fraude e de conluio, conceituadas nos artigos 71 a 73 da lei
4.502/64.
A Autoridade Fiscal defendeu que foi demonstrado, ao longo do Relatório Fiscal e
por meio dos documentos acostados aos autos, a existência de uma arquitetura simulatória, que
consistiu na criação de uma pessoa jurídica apenas sob o aspecto formal, visando dar aparente
legalidade a um ágio aqui no Brasil, com consequente aproveitamento de amortização para fins
fiscais.
A Fiscalização considerou que essa prática fraudulenta teve participação da própria
Harman (Sujeito Passivo) e do Grupo Harman de forma direta por meio das Holdings investidoras,
sendo que, quem deu azo a essa arquitetura, foram os representantes legais/ procuradores dessas
pessoas jurídicas. Rodrigo Rhil Kniest e Fábio Floriani, em Assembléia Geral Extraordinária da
Harman, de 01/06/2010, foram eleitos, respectivamente, Diretor Presidente e Diretor Financeiro
desta. Antes disso, tinham sido nomeados procuradores das Holdings Wild Mountain Holding B.V.
e Harman Professional Inc. e, com base nesses mandatos, participaram ativamente da criação da
Harman Intermediária onde, na alteração inicial do Contrato Social, já foram nomeados
Administradores.
Portanto, com a finalidade de reduzir a carga tributária de forma ilegal, todas as
partes citadas concordaram em manter a simulação e a amortização indevida do ágio, aceitando
participar da evidente fraude fiscal, motivos que levaram à qualificação da multa.
Da Multa Isolada, por falta de Recolhimento de Antecipações Mensais
A Fiscalização verificou que, nos anos fiscalizados, a Contribuinte optou pela
apuração Anual do IRPJ. Assim, ficou obrigada a efetuar pagamentos mensais do IRPJ e CSLL, os
quais são apurados sobre bases de cálculo mensais estimadas, nos termos do art. 2o da Lei no
9.430/96. Em todos os meses dos três anos em análise, as bases de cálculo estimadas para fins de
mensuração do IRPJ e CSLL foram apuradas através dos Balancetes de Suspensão ou Redução, nos
termos do art. 35 da Lei no 8.981/1995, conforme previsão no caput do art. 2o da Lei no 9.430/96.
A forma de apuração foi declarada, na ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa e na ficha 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Estimativa, nas respectivas DIPJ.
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
14
Da glosa da exclusão, em 2018, do valor relativo à provisão baixada em 2011
Juntamente com a glosa da amortização do ágio, a Fiscalização identificou a
exclusão, em 2018, na Escrituração Contábil Fiscal, de valores relativos à reversão de provisão
baixada em 2011, mas não excluída à época.

A Fiscalização entendeu que já teria transcorrido o prazo para a repetição do
indébito, de cinco anos, nos termos do disposto art. 900 do Decreto n° 3.000, de 1999, e do art.
943, parágrafo 2o, do Decreto n° 9.580, de 2018. Essa infração foi objeto de lançamento de ofício,
com multa de ofício de 75%.
1.2 Da Impugnação e da Decisão Recorrida
Irresignada, a Fiscalizada apresentou impugnação ao lançamento, requerendo o
cancelamento dos autos de infração. Porém, conforme relatado, em decisão de primeira
instância, foi, por unanimidade de votos, julgada improcedente a impugnação, para manutenção
integral do crédito tributário lançado de ofício.
2. Do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância, a autuada interpôs o presente
Recurso Voluntário, requerendo:
(I) Preliminarmente, (a) a decadência dos valores lançados referentes às
competências de janeiro a junho de 2018, e (b) a suspensão do presente processo até a conclusão
do processo administrativo n° 13005.728034/2019-82, em razão da relação de prejudicialidade
(II) No mérito, (a) a reforma da decisão recorrida, para reconhecimento da
improcedência dos Autos de Infração ou, subsidiariamente, (b) a reversão da glosa da exclusão,
em 2018, da provisão baixada em 2011, (c) o afastamento da qualificação da multa e (d) o
cancelamento das multas isoladas, por falta de recolhimento de antecipações mensais, por
estimativa.
Após a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos dos autos de infração, da
impugnação e da decisão de primeira instância, a recorrente passa a suas razões recursais nos
termos a seguir.
A – Preliminares
A.1 Decadência
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
15
A recorrente alega a decadência dos lançamentos dos créditos calculados sobre as
competências de janeiro a junho de 2018, uma vez que a intimação da cobrança de tais valores
ocorreu em 10/07/2023, tomando como fundamento a regra dos arts. 156, VII, e 150, §4o do
Código Tributário Nacional (CTN – Lei n° 5.172, de 1966). Argumenta que, com o recolhimento das
antecipações mensais, iniciaria o transcurso do prazo decadencial.
Alega, ainda, que o mesmo racional aplicar-se-ia às multas isoladas.
Também se insurge contra a aplicabilidade da regra decadencial do art. 173 do CTN,
por entender haver ausência de dolo, fraude ou simulação nos fatos verificados pela Fiscalização.
A.2 Sobrestamento
A recorrente alega relação de prejudicialidade do julgamento do presente processo,
em face do processo de n° 13005.728034/2019-82, cujo deslinde pode influir no julgamento do
presente processo. Argumenta que, notadamente quanto à compensação de prejuízos fiscais, o
cancelamento do lançamento objeto do processo n° 13005.728034/2019-82 teria o condão de
restabelecer os saldos de prejuízo fiscal e, consequentemente, tornar insubsistente a infração de
compensação indevida.
B - Mérito
B1. Legalidade das Operações Societárias x Simulação
A recorrente discorre sobre a atuação do Grupo Harman Internacional. Em seguida,
tece considerações sobre a aquisição da Harman Intermediária, que qualifica como uma holding
pura na qual foi aportado capital. Afirma que, somente então, houve a aquisição da Selenium,
pela Harman Intermediária, mediante oito pagamentos aos antigos acionistas. Alega que esses
foram os passos necessários ao ingresso do Grupo Harman International no mercado brasileiro.
Prossegue referindo a incorporação reversa, ocorrida em 31/10/2010, permitindo a
dedutibilidade do ágio. Argumenta que essa operação teria razoabilidade e lógica.
Afirma que a amortização do ágio foi glosada pela autoridade fiscal, por duas
razões: (a) as operações foram realizadas através de um procedimento de simulação, mediante a
interposição de empresa veículo e permitir o aproveitamento fiscal da amortização e (b) a
fundamentação do ágio, baseada em Laudo emitido pela Ernst & Young não daria suporte às
amortizações.
Insurge-se contra o entendimento de que teria havido simulação, na interposição
de uma empresa veículo, para formalização da operação de aquisição da Selenium pelo grupo
estrangeiro. Alega que a decisão recorrida não aponta qual teria sido a ilegalidade da operação
societária. Argumenta que foi utilizada exclusivamente a referência a empresa veículo e ausência
de propósito negocial, para caracterizar uma simulação voltada à fruição de benefício fiscal, não se
demonstrando vantagem ilícita nem o dispositivo legal que teria sido violado.
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
16
Contra o rótulo, dado à Harman Intermediária, de empresa veículo, alega que foi
desconsiderado o fato de que a própria Lei das S/A (Lei n° 6.404, de 1976), em seu art. 2o, autoriza
expressamente a constituição de holdings, companhias com a finalidade de participação em outras
empresas, inclusive para beneficiar-se de incentivos fiscais. Argumenta, a fortiori, que a
amortização do ágio nem sequer seria um benefício fiscal, mas um direito do contribuinte, em face
de normas legalmente estabelecidas, apontando os arts 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, como
normas indutoras do comportamento dos contribuintes.
Aduz que, no caso, a Harman Intermediária foi uma holding, e não uma empresa
veículo, citando decisões do CARF em casos que entende serem semelhantes, com entendimento
nesse sentido. Insurge-se contra o argumento de que a Harman Intermediária não teria atividade
operacional ou comercial, por não ter funcionários ou despesas, alegando que essas
características estariam presentes nas sociedades com natureza jurídica de holding e enfatizando
que, no caso, a operação foi realizada entre partes independentes, com valores de mercado,
efetivo pagamento do preço e laudos emitidos por auditoria especializada.
Reafirma que, em que pese a acusação de simulação, o acórdão recorrido não teria
apontado qual seria a operação aparente e qual seria a operação real. Defende que, no caso, teria
ocorrido exclusivamente uma operação real: a aquisição de participação societária, capitaneada
por grupo estrangeiro e concretizada no Brasil através de uma subsidiária legalmente constituída.
Alega que inexiste norma que a obrigaria a adotar o caminho mais oneroso para a operação.
Explica que, no caso, realmente pretendeu transferir o ágio para a empresa
operacional porque, para isso, havia previsão legal expressa, qual seja o art. 8o da Lei n° 9.532, de
1997. Alega que essa decisão estaria dentro de sua esfera de liberdade de organização, não teria
violado nenhum dispositivo legal e que seria legítimo seu interesse em maximizar os lucros de sua
atividade econômica.
Alega a existência elementos que demonstrariam propósito extra tributário para a
concepção da operação na forma realizada:
(1) Aponta a existência de oito pagamentos realizados pela adquirente, em
benefício dos antigos acionistas e argumenta a simplificação da operação por meio de TED -
Transferência Eletrônica Disponível, sem a necessidade de diversos contratos de câmbio e a
redução de riscos cambiais, pela disponibilização prévia dos recursos no país.
(2) Alega que a incorporação da empresa operacional pela Harman Intermediária
teria o condão de afastar qualquer dúvida acerca de Harman Intermediária como empresa veículo
e que, nos termos do art. 7o da Lei n° 9.532, de 1997, resultaria no mesmo efeito tributário, com
confusão patrimonial igualmente configurada.
(3) Entende que a incorporação seria necessária, porque, caso contrário, a
investidora, que teria incorrido em despesa necessária à obtenção de ganho tributável, estaria
impossibilitada de deduzir essa despesa.
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
17
Defende o entendimento de que seriam três os requisitos para consideração da
dedutibilidade da amortização do ágio: (a) aquisição de participação com o efetivo pagamento do
valor, (b) operação entre partes não relacionadas e (c) demonstração da fundamentação
econômica do ágio, com base em expectativa de rentabilidade futura. Entende que, no presente
caso, os três requisitos estariam presentes.
B2. Ágio Fundamentado em Rentabilidade Futura
Alega que a legislação em vigor à época dos fatos não exigia a elaboração de laudo,
na forma da Lei das S/A, mas tão somente uma demonstração a ser arquivada como suporte ao
lançamento contábil de reconhecimento do ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade
futura. Argumenta que tal exigência somente teria sido estabelecida a partir do advento da Lei n°
12.973, de 2014.
Alega que a metodologia utilizada foi a do fluxo de caixa descontado, que o laudo é
contemporâneo à data da operação e que o valor da expectativa de rentabilidade era suficiente
para suportar a integralidade do ágio efetivamente pago.
Quanto à existência de laudo de imobilizado e intangível, esclarece que teria sido
elaborado exclusivamente para atendimento a normas contábeis societárias norte-americanas,
sem qualquer aplicabilidade à legislação tributária brasileira vigente à época.
B3. Ágio Objeto do Laudo de Imobilizado e Intangível
Subsidiariamente, a recorrente alega que, no caso de não reconhecimento da
integralidade do ágio, como fundamentado por expectativa de rentabilidade futura, deveria ser
mandatoriamente reconhecido esse fundamento, pelo menos, para a diferença entre o total do
ágio pago e a parcela fundamentada no laudo de imobilizado e intangível, que resultaria no valor
de R$ 77.958.808,71, inicialmente registrado. Argumenta que isso teria sido admitido pela própria
fiscalização.
Informa que tal valor foi originalmente reconhecido na contabilidade da Harman
Intermediária, em separado do restante, apenas para atendimento às normas contábeis
societárias norte-americanas, e que, somente em momento posterior, foi agregado ao restante,
para registro da totalidade do ágio pago numa única conta contábil.
B4. Ágio Decorrente da Avaliação a Valor de Mercado do Imobilizado
Com relação à glosa da amortização do ágio, alega, mais uma vez subsidiariamente,
que, na hipótese de não reconhecimento da integralidade do valor, como fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura, além do reconhecimento do valor de R$77.958.808,71,
também seria necessário considerar o restante como fundamentado na diferença entre o valor
contábil e de mercado de ativos. Argumenta que R$ 25.126.000,00 estaria fundamentado no valor
de intangíveis e R$ 6.596.000,00, no valor de bens do imobilizado. Conclui, assim, que esses
valores deveriam integrar o custo do respectivo ativo, para fins de apuração de ganho ou perda de
capital, depreciação, amortização ou exaustão.
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
18
B5. Qualificação da Multa de Ofício
Quanto à qualificação da multa, a recorrente alega a inexistência de motivo para
aplicação da multa de 150%, em detrimento da multa de ofício de 75%. Argumenta inexistência
de intuito doloso nos atos praticados, tendo observado integralmente dispositivos legais vigentes
à época da reestruturação societária ocorrida.
Reitera a alegação de inocorrência de simulação, afirmando que as operações em
comento realmente teriam acontecido. Em socorro a sua alegação, aponta que as operações
praticadas teriam sido devidamente informadas em ECF, em sua totalidade, inexistindo ato de
sonegação, tampouco evidente intuito de fraude, referido no 44, II, da Lei n. 9.430, de 1996.
Conclui, assim, que não haveria motivo para qualificação da multa.
Adicionalmente, defende que entende nitidamente confiscatória a multa exigida no
patamar de 150%, ferindo o disposto no art. 150, IV, da Constituição da República Federativa do
Brasil, de 1988.
B6. Exclusões do Lucro Líquido em 2018
Com relação às exclusões realizadas na ECF de 2018, relativa à baixa de provisão
ocorrida em 2011, a recorrente alega ser incontroverso que as referidas exclusões estavam
relacionadas a perdas e despesas que haviam sido adicionadas em exercícios anteriores, sem que
tenham, portanto, causado qualquer efeito de redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Não
se tratando, portanto, de aproveitamento de despesa em duplicidade.
Argumenta que o efeito, no caso, teria sido o de postergação da despesa,
resultando em antecipação de tributos ao fisco, pois a exclusão poderia ter sido realizada antes.
Aduz que, sem prejuízo ao fisco, não haveria razão para a glosa.
Defende a possibilidade de aproveitamento extemporâneo de despesa, para fins de
IRPJ e CSLL, sem a aplicação de qualquer prazo decadencial, por não ter sido demonstrada a
hipótese prevista no art. 285, II, do Regulamento do Imposto sobre a Renda de 2018. Argumenta
que, se o prejuízo fiscal é imprescritível, as despesas extemporâneas também devem ser.
B7. Multa Isolada por Ausência de Recolhimento de Estimativas
Com relação à multa isolada, por falta de recolhimento de adiantamentos mensais
dos tributos, por estimativa, alega seu não cabimento. Argumenta que sua exigência implicaria bis
in idem, com cominação de dupla penalidade sobre os mesmos fatos jurídicos. Aduz que, no
lançamento, o fato já teria sido penalizado pela multa de ofício e, portanto, não caberia a segunda
penalidade. Sobre o tema, aponta decisões administrativas e judiciais.

É o relatório.

Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
19

VOTO

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
1. Delimitação do Litígio
Como ponto fulcral, discute-se a dedutibilidade da amortização de ágio na aquisição
de investimento, em decorrência da incorporação da investidora pela investida, ora recorrente.
De um lado, a Fiscalização, acompanhada pela decisão recorrida, entendeu que a
incorporada seria uma empresa veículo e que a efetiva operação teria sido a aquisição do
investimento na recorrente, por um grupo estrangeiro, concluindo que a interposição de uma
holding nacional teria sido simulada. Adicionalmente, foi glosada a amortização do ágio, pelo
laudo apresentado não ter sido admitido.
Por outro lado, a recorrente entende que não houve simulação e que o ágio estaria
devidamente fundamentado pelo laudo apresentado.
Também são discutidas a exclusão, em 2018, da baixa de provisão ocorrida em 2011
e a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL.
Subsidiariamente, discutem-se, ainda, a qualificação da multa, por dolo, e a multa
isolada, por falta de recolhimento de antecipações mensais.
2. Conceitos Basilares Aplicáveis ao Caso
2.1 Ágio na Aquisição de Investimento
À época dos fatos, o ágio estava definido como a parte do custo de aquisição do
investimento correspondente à diferença entre o valor pago pelo investimento e seu valor
patrimonial. Nesse sentido, cabe lembrar que, de acordo com a redação então vigente do
Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 20, por ocasião da aquisição do investimento, o contribuinte
devia desdobrar o custo de aquisição em (a) valor de patrimônio líquido e (b) ágio ou deságio.
Saliente-se que o valor do investimento, conforme definido no art. 21 do mesmo
Decreto-Lei, era determinado de acordo com o método da equivalência patrimonial, pela
multiplicação do saldo contábil do patrimônio líquido da investida pelo percentual de participação
societária adquirido.
Portanto, se o valor pago fosse maior do que o valor patrimonial, surgia a figura do
ágio, como parte integrante do custo de aquisição.
2.2 Amortização do Ágio
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
20
Sendo o ágio parte integrante do custo de aquisição, como regra, sua amortização
era indedutível, somente sendo possível a dedução de seu valor quando da alienação do
investimento. Porém, havia uma exceção para essa indedutibilidade, prevista nos arts. 7o e 8o da
Lei n° 9.532, de 1997. Tratava-se da situação em que a investidora, detendo participação
adquirida com ágio, absorvia o patrimônio da investida, por incorporação, fusão ou cisão,
conforme art. 7o, ou vice-versa, quando, nos termos do art. 8o, a investida absorvia o patrimônio
da investidora. Nesses casos, era permitida a dedutibilidade da amortização do ágio à razão de
1/60 no máximo (o que equivale a cinco anos).
Em cotejo ao texto legal, verifica-se que não foi estabelecida nenhuma outra
condição que não a absorção do patrimônio, por fusão, cisão ou incorporação, para ensejar a
dedutibilidade da amortização do ágio. A título de esclarecimento, entendo oportuno trazer a
este voto o que Hiromi Higushi, em 2017, no seu livro Imposto de Renda das Empresas 1, fala
especificamente sobre esses dispositivos (fls. 485 a 486):
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, deveria simplesmente ser revogado e não
alterado como querem alguns. Essa brecha para sonegação fiscal não cabe
remendo, tendo surgido na época em que o Secretário da Receita Federal não era
funcionário da carreira. A Fazenda Nacional já perdeu bilhões de reais com a
brecha.
...
Não há vedação legal para a controlada incorporar a controladora porque na
operação de incorporação não há necessidade de participação societária por
qualquer das partes envolvidas.
...
O art. 8o da Lei n° 9.532/97, ao alterar o registro do valor do ágio ou deságio na
incorporação, fusão ou cisão de sociedades, diz que aplica-se, inclusive, quando a
empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária. Com isso, a legislação fiscal reconheceu a validade do
ato em que a controlada incorpora a controladora.
3. Alegações Recursais
Para deslinde do litígio, encontram-se analisadas as alegações recursais, nos termos
a seguir.
A – Preliminares
A.1 Decadência
A recorrente alega a decadência dos lançamentos dos créditos calculados sobre as
competências de janeiro a junho de 2018.

1 Disponível em https://crcsp.org.br/portal/publicacoes/livros/imposto-de-renda-das-empresas.pdf.
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
21
Não assiste razão à recorrente, por inaplicável a tese da decadência mensal. Com
efeito, o regime de apuração eleito pela própria recorrente foi o do Lucro Real Anual. Assim, o
fato gerador dos tributos em tela se concretiza no último instante do dia 31 de dezembro do ano.
Dessa forma, mesmo considerando a regra decadencial insculpida no art. 150, § 4o
do CTN. O término do prazo decadencial para lançamento dos fatos geradores do ano-calendário
de 2018 somente se daria em 31/12/2023. Como a ciência do lançamento se deu em 10/07/2023,
não há que se falar em decadência.
Em relação à multa isolada, entendo não ser aplicável, em hipótese alguma, a regra
decadencial do art. 150, § 4o do CTN, visto tratar-se de lançamento de ofício da multa, enquanto a
referida regra somente se aplicaria a lançamento por homologação, aplicando-se a ela a regra
insculpida no art. 173 do CTN, conforme determinado pela Súmula CARF n° 104:
Súmula CARF no 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Adicionalmente, cumpre referir que o lançamento de algumas infrações foi
realizado com multa qualificada, o que atrairia a regra decadencial do art. 173, I, do CTN e, por
mais essa razão, não teria se operado a decadência tributária. Contudo, a qualificação da multa
será analisada adiante, em ponto próprio deste voto.
A.2 Sobrestamento
A recorrente alega relação de prejudicialidade do julgamento do presente processo,
em face do processo de n° 13005.728034/2019-82, cujo deslinde pode influir no julgamento do
presente processo. Argumenta que, notadamente quanto à compensação de prejuízos fiscais, o
cancelamento do lançamento objeto do processo n° 13005.728034/2019-82 teria o condão de
restabelecer os saldos de prejuízo fiscal e, consequentemente, tornar insubsistente a infração de
compensação indevida.
Ocorre que o julgamento de ambos os processos está sendo realizado na mesma
sessão de julgamento, pelo mesmo colegiado. Assim, considerando o conjunto posto em
julgamento, não há que se falar em prejudicialidade.
Por esse motivo, rejeito a alegação de sobrestamento.
B - Mérito
B1. Legalidade das Operações Societárias x Simulação
A recorrente, alega que não teria havido simulação, na interposição de uma
empresa veículo para formalização da operação de aquisição da Selenium pelo grupo estrangeiro.
Entendo que esse seja o ponto mais importante a ser enfrentado.
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
22
A fiscalização entendeu que a Harman Intermediária teria atuado como empresa
veículo, uma empresa criada exclusivamente para a transferência do ágio. Para analisar essa
questão, faz-se necessário definir com clareza o que se pode entender por empresa veículo, em
face da constituição de uma Holding.
A identificação imediata, como “empresa veículo”, de uma empresa que recebe
dinheiro, em aumento de capital, para aquisição de participação societária, ou mesmo recebe
participação societária em aumento de capital, e participa de operações societárias, pode levar à
conclusão apressada de que qualquer Holding poderia ser considerada como “empresa veículo”,
permitindo a desconsideração dos efeitos de operações societárias, como simuladas.
Todavia, a existência de Holding é expressamente prevista no art. 2o da Lei das S/A
(Lei n° 6.404, de 1976), tendo como objeto a mera participação societária em outras sociedades,
inclusive para se beneficiar de incentivos fiscais:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
...
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o
objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Entendo que uma pessoa jurídica, para ser considerada como uma empresa veículo
necessitaria de condições adicionais à de não ser uma empresa operacional, afinal a Holding, por
definição, não é operacional, e tem por objeto – tão somente – a participação em outras
sociedades.
Portanto, uma pessoa jurídica, para ser considerada como uma empresa veículo,
necessitaria de, estando formalmente constituída, não ter condições efetivas de realizar as
operações que registra ter realizado, ou que se propõe a realizar. Esse seria o caso, por exemplo,
de uma pessoa jurídica constituída em um paraíso fiscal que registra compras e vendas de
mercadorias, sem ter capacidade de pessoal e de logística para adquirir, manter ou despachar as
mercadorias. Também seria o caso, por exemplo, de uma pessoa jurídica que registra a fabricação
de certo produto, com incentivo fiscal, sem ter condições materiais para sua industrialização,
quais sejam, local apropriado, pessoal treinado, instalações fabris, capital etc.
Portanto, para verificação dos requisitos acima apresentados, a análise deve se dar
caso a caso, com apreciação detalhada do arcabouço probatório trazido aos autos.
Pois bem, no caso, a acusação da Fiscalização foi a de utilização de “empresa
veículo”, mediante operações societárias meramente com fins fiscais para se buscar a amortização
do ágio, em detrimento da verdadeira operação, que teria sido a aquisição da empresa sediada no
Brasil, por um grupo estrangeiro. Compulsando os autos, verifico que, no caso concreto, restou
evidente que os investidores estrangeiros tinham tão somente interesse em adquirir e controlar
uma empresa operacional no Brasil.
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
23
Verifico que, antes da formalização do contrato de aquisição do controle da
Selenium, por meio da Harman Intermediária, em 01/06/2010, e mesmo antes da própria
aquisição da Harman Intermediária pelo grupo estrangeiro, em 11/05/2010, já havia sido
publicado, em 29/04/2010, o anúncio do negócio nos Estados Unidos, sede de uma das holdings
do grupo, a Harman International. Isso comprova que a Harman Intermediária não participou,
direta ou indiretamente, do processo de negociação, para a realização da operação, sendo figura
estranha ao negócio.
O contrato original foi redigido na língua inglesa, apesar de – formalmente – a
aquisição de uma pessoa jurídica no Brasil tenha sido realizada por outra pessoa jurídica no Brasil.
Além disso, conforme consta na “Carta de Intenções” firmada ainda antes do anúncio do negócio
nos Estados Unidos, em 01/03/2010, era permitido que o pagamento fosse realizado em dólares
norte-americanos. Isso indica a desnecessidade de existência de uma Holding no Brasil, para
facilitação da operacionalização do negócio ou do pagamento em Reais.
Nos autos, não se verificam atos, negócios ou qualquer indício de operacionalidade
da Harman Intermediária como pessoa jurídica ativa. Em que pese uma Holding ter um
funcionamento muito simplificado, em comparação com empresas operacionais, o fato é que,
além do curto espaço de tempo de sua existência, nem mesmo o mínimo foi realizado:
a) Foi adquirido um “CNPJ de prateleira”, inativo, para formalização da Harman
Intermediária.
b) Não havia autorização de localização, emitida pela Prefeitura, para o
funcionamento da Harman Intermediária.
c) Foi verificada ausência de despesas com aluguel, energia elétrica, água, telefone,
etc, para funcionamento mínimo da Harman Intermediária.
d) Foi verificada a inexistência de empregados contratados pela Harman
Intermediária, para realização de qualquer atividade administrativa.
e) Foi verificada a nomeação de administradores para a Harman Intermediária,
porém sem qualquer remuneração, durante o período de sua existência formal.
f) Livros Diários, exigidos tanto pela legislação societária como fiscal, não foram
objeto de registro na Junta Comercial.
g) Não foi apresentado Livro Razão, exigido pela legislação fiscal.
h) Foram verificadas contradições na contabilização do ágio, em termos de valores e
de sua fundamentação.
Importante ressaltar que o presente caso se mostra distinto do de outras operações
em que entendi a holding constituída teria efetivamente funcionado com seu propósito de manter
participação em outras empresas, ainda que temporariamente.
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
24
Não se admite que atos e negócios praticados sejam formalmente praticados com
aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar a real
operação ocorrida, com o fito de alcançar o objetivo único de reduzir o pagamento de tributos.
Nessa situação, torna-se mandatória uma requalificação dos atos formalmente realizados pelo
contribuinte, para se dar tratamento jurídico aos atos materialmente realizados.
Nesse sentido, cabe referir o art. 167 do Código Civil (Lei n° 10.406, de 2002):
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
Entendo que, no presente caso, temos como negócio jurídico simulado a aquisição
da Selenium pela Harman Intermedária e, como negócio jurídico dissimulado, a aquisição da
Selenium pelo grupo estrangeiro.
Posto o entendimento sobre os fatos ocorridos, concluo pela ocorrência de
simulação, no caso, e passo à análise das alegações recursais – em específico – sobre o tema.
Discordo da alegação de que a decisão recorrida não teria apontado qual teria sido
a ilegalidade da operação societária. Com efeito, pela acusação de simulação, entendo que teria
sido descumprido o disposto no art. 167 do Código Civil, conforme acima exposto.
Não se sustenta a alegação de que não teria sido demonstrada vantagem ilícita. No
caso, não há previsão de aproveitamento fiscal da amortização de ágio, quando a adquirente está
no exterior. Portanto, entendo que essa vantagem foi gerada pela interposição da Harman
Intermediária.
Em que pese concordar com a alegação de que a própria Lei das S/A (Lei n° 6.404,
de 1976), em seu art. 2o, autoriza expressamente a constituição de companhias com a finalidade
de participação em outras empresas, inclusive para beneficiar-se de incentivos fiscais, entendo
que a constituição da companhia deve obedecer aos mínimos requisitos de sua existência e
funcionamento. No caso, restou demonstrado que a Harman Intermediária não atendeu a esses
requisitos mínimos sequer.
Não concordo com a alegação de que, no caso, a Harman Intermediária teria sido
uma holding, e não uma empresa veículo. Apesar de os requisitos para funcionamento de uma
holding serem muito reduzidos, restou comprovado que nem mesmo esses haviam sido atendidos.
O fato de a operação ter sido realizada entre partes independentes, com valores de
mercado, efetivo pagamento do preço e laudos emitidos por auditoria especializada não são
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
25
incompatíveis com o fato de se ter utilizado da formalização de uma pessoa jurídica sem efetiva
existência válida, para alcançar um objetivo.
Não procede a alegação de que, no caso, teria ocorrido exclusivamente uma
operação real: a aquisição de participação societária, capitaneada por grupo estrangeiro e
concretizada no Brasil através de uma subsidiária legalmente constituída. No presente caso,
entendo, conforme já colocado, como negócio jurídico simulado a aquisição da Selenium pela
Harman Intermediária e, como negócio jurídico dissimulado, a aquisição da Selenium pelo grupo
estrangeiro
Apesar de inexistir norma que obriga contribuintes a adotar o caminho mais
oneroso para suas operações, o fato é que, no presente caso, restou comprovado, nos autos, que
o negócio estava pronto e acabado, antes da formalização da Harman Intermediária e, portanto,
deve-se dar consequência jurídica aos caminhos efetivamente adotados.
Concorda-se com o fato de haver previsão legal expressa, qual seja o art. 8o da Lei
n° 9.532, de 1997, para realização da incorporação de uma controladora por sua controlada.
Ocorre que, no caso em tela, o que se discute é a efetiva existência válida da controladora.
Portanto, desconsiderando-se a controladora, não há que se falar em incorporação reversa.
A seguir, refutam-se os elementos que alegadamente demonstrariam a existência
de propósito extra tributário para a concepção da operação na forma realizada:
(1) A recorrente aponta a existência de oito pagamentos realizados pela
adquirente, em benefício dos antigos acionistas e argumenta a simplificação da operação por meio
de TEC, sem a necessidade de diversos contratos de câmbio e a redução de riscos cambiais, pela
disponibilização prévia dos recursos no país. Contudo, o contrato trazido aos autos pela
Fiscalização prevê a possibilidade de pagamento em dólares norte-americanos, o que afastaria a
necessidade de contratos de câmbio e o risco cambial.
(2) A recorrente alega que a incorporação da empresa operacional pela Harman
Intermediária teria o condão de afastar qualquer dúvida acerca de Harman Intermediária como
empresa veículo e que, nos termos do art. 7o da Lei n° 9.532, de 1997, resultaria no mesmo efeito
tributário, com confusão patrimonial igualmente configurada. Contudo, o que se discute no
presente feito não é a incorporação, direta ou reversa, mas a existência válida da Harman
Intermediária. Assim, desconsiderando-se a controladora, não há que se falar em incorporação
direta ou reversa.
(3) A recorrente entende que a incorporação seria necessária, porque, caso
contrário, a investidora, que teria incorrido em despesa necessária à obtenção de ganho
tributável, estaria impossibilitada de deduzir essa despesa. Discordo dessa alegação, porque a
aquisição de bens, participação societária, não é despesa, mas sim investimento.
Adicionalmente, a recorrente alega teria cumprido os três requisitos que entende
necessários para consideração da dedutibilidade da amortização do ágio: (a) aquisição de
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
26
participação com o efetivo pagamento do valor, (b) operação entre partes não relacionadas e (c)
demonstração da fundamentação econômica do ágio, com base em expectativa de rentabilidade
futura. Porém, pela inexistência válida da empresa veículo, não se pode considerar válida uma
aquisição de participação societária por ela realizada, nem o efetivo pagamento do respectivo
valor.
B2. Ágio Fundamentado em Rentabilidade Futura
Neste ponto, são discutidas as características dos laudos elaborados, para
fundamentação do ágio originalmente registrado pela Harman Intermediária e, posteriormente,
transferido à recorrente, em face da incorporação reversa realizada.
A recorrente alega que teria cumprido os requisitos legais para fundamentação do
valor total do ágio pago, com base em expectativa de rentabilidade futura.
Contudo, em face da falta de existência válida da Harman Intermediária, resta
prejudicada a incorporação reversa e, consequentemente, a amortização do ágio para fins fiscais.
Portanto, entendo irrelevantes os laudos para sua fundamentação, no tocante à dedutibilidade de
sua amortização.
B3. Ágio Objeto do Laudo de Imobilizado e Intangível
Subsidiariamente, a recorrente alega que a fundamentação do ágio com base em
rentabilidade futura deveria ser mandatoriamente reconhecida, pelo menos, para a diferença
entre o total do ágio pago e a parcela fundamentada no laudo de imobilizado e intangível, que
alcançaria o valor de R$ 77.958.808,71.
Porém, da mesma forma, entendo irrelevantes os laudos para fundamentação do
ágio e, consequentemente, a discussão da dedutibilidade de sua amortização. Concluo, assim, que
não há que se falar – subsidiariamente - em fundamentação parcial do ágio pelo laudo.
B4. Ágio Decorrente da Avaliação a Valor de Mercado do Imobilizado
Ainda, com relação à glosa da amortização do ágio, a recorrente alega, mais uma
vez subsidiariamente, que, as parcelas do ágio fundamentadas no valor de intangíveis, R$
25.126.000,00, e no valor de bens do imobilizado, R$ 6.596.000,00, deveriam integrar o custo do
respectivo ativo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital, depreciação, amortização ou
exaustão.
Mais uma vez, entretanto, em face da falta de existência válida da Harman
Intermediária, resta prejudicada a incorporação reversa e, consequentemente, a consideração do
ágio no custo dos ativos.
B5. Qualificação da Multa de Ofício
Quanto à qualificação da multa, entendo que o motivo para aplicação da multa de
150%, em detrimento da multa de ofício de 75% seja efetivamente o intuito doloso de ocultar os
atos materialmente praticados, para apresentação dos atos formalmente registrados. Isso
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
27
caracteriza simulação que, salvo prova em contrário, é nocente, mormente quando se busca
auferir um ganho, consubstanciado na dedutibilidade da amortização do ágio, como seu resultado.
Rejeito a alegação de inocorrência de simulação. O fato de as operações em
comento terem sido devidamente informadas em ECF, é inerente à simulação, na qual com o ato
simulado devidamente registrado, oculta-se o ato dissimulado. Nesses termos identifico o ato de
sonegação, caracterizando evidente intuito de fraude, referido no 44, II, da Lei n. 9.430, de 1996.
Registre-se como impertinente ao presente julgamento a alegação de caráter
confiscatório para a multa exigida no patamar de 150%, ferindo o disposto no art. 150, IV, da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Isso equivale a fazer juízo de
constitucionalidade de lei em vigor, o que é vedado ao julgador administrativo, conforme Súmula
CARF n° 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
B6. Exclusões do Lucro Líquido em 2018
Com relação às exclusões realizadas na ECF de 2018, relativa à baixa de provisão
ocorrida em 2011, a recorrente alega ser incontroverso que as referidas exclusões estavam
relacionadas a perdas e despesas que haviam sido adicionadas em exercícios anteriores. Alega
que (a) não teria havido aproveitamento de despesa em duplicidade, (b) inexiste lei que limite
prazo para esse aproveitamento e (c) da mesma forma que o prejuízo fiscal é imprescritível, as
despesas extemporâneas também devem ser.
Inicio a análise deste ponto, esclarecendo que entendo que o procedimento
correto, no caso, não seria a exclusão extemporânea, mas sim a retificação das DIPJ / escrituração
fiscal do período da baixa da provisão. Feito esse esclarecimento, passo às três alegações da
recorrente.
A primeira alegação, de que não teria havido aproveitamento em duplicidade se
revela inócua, pois a acusação da fiscalização não foi essa, mas a de transcurso do prazo para a
realização da exclusão.
Quanto à alegação de inexistência de lei que limite o prazo para esse
aproveitamento, não assiste razão à recorrente. Entendo haver regra clara sobre o prazo para
realização do procedimento, pois há regra temporal para a retificação da declaração, insculpida
nos arts. 898, 899 e 901 do Decreto n° 3.000, de 1999, vigente à época da baixa da provisão,
reproduzida no atualmente vigente Decreto n° 9.580, de 2018. De acordo com os citados
dispositivos, o prazo para retificação de declaração, bem como para realização de pedido de
repetição de indébito ou compensação é de cinco anos a partir do período de apuração original.
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
28
Por fim, entendo improcedente a alegação de que se deva dar às despesas
extemporâneas o mesmo tratamento de imprescritibilidade dado aos prejuízos fiscais. Com
efeito, os prejuízos fiscais, até o ano de 1995, tinham prazo para compensação de quatro anos,
conforme determinava o art. 12 da Lei n° 8.541, de 1992. Somente com o advento do art. 42 da
Lei n° 8.981, de 1995, é que o prazo para compensação de prejuízos fiscais passou a não ser
limitado, porém, a compensação, a cada período, passou a ser limitada ao percentual de 30 do
Lucro Líquido, após as adições e exclusões. Portanto se verifica que há norma específica para
tratar do prejuízo fiscal, que não pode ser aplicada extensivamente aos ajustes extemporâneos.
B7. Multa Isolada por Ausência de Recolhimento de Estimativas
Rejeito a alegação de que o lançamento da multa isolada, por falta de recolhimento
de adiantamentos mensais dos tributos, por estimativa, implicaria bis in idem, com cominação de
dupla penalidade sobre os mesmos fatos jurídicos.
Este é um assunto há muito discutido no CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Como razões de decidir, utilizo os fundamentos esposados no voto vencedor do
acórdão 9303-011.689, de minha lavra, na Sessão de 16 de agosto de 2021, época em que
compunha o colegiado da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Saliento que, naquele
voto, discutiu-se caso totalmente análogo ao que se discute no presente processo, ou seja, a
possibilidade de aplicação concomitante de multa isolada com multa de ofício a partir do ano-
calendário 2007.
A seguir, encontram-se reproduzidos a ementa e o voto vencedor do referido
acórdão.
(a) Ementa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005, 2006,
2007, 2008 CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. ANOS
CALENDÁRIO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105 E DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é
aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida, resta
inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final
do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação
subsidiária do princípio da consunção.
(b) Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
29
Em que pese a bem fundamentada decisão e a clareza dos fundamentos
esposados pela ilustre conselheira relatora em seu voto, peço vênia para dela
discordar quanto ao entendimento da matéria “concomitância entre a multa
isolada e a multa de ofício, em anos-calendário a partir de 2007”.
Saliento que, no caso, os períodos em discussão são posteriores à alteração
normativa ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não estão
alcançados pela Súmula CARF n° 105.
Pois bem, a Sra. Relatora entendeu aplicável ao caso, por analogia, os mesmos
fundamentos pelos quais a Súmula CARF n° 105 havia sido aprovada, quais sejam,
a impossibilidade de dupla penalização e a aplicação do princípio da consunção
das penas.
Respeitosamente, penso de maneira divergente, conforme passo a fundamentar.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final
do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido.
Repara-se que, havendo dois bens jurídicos diferentes, protegidos por essas
multas, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação subsidiária do
princípio da consunção. A redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, até
poderia dar ensejo à interpretação de impossibilidade de cumulação dessas
multas, contudo, com a alteração normativa, aplicável a partir do ano-calendário
de 2007, essa questão ficou superada.
Portanto, não identifica-se qualquer óbice à convivência das duas multas.
Nesse sentido, cito os acórdãos 9303-010.932, 9303-010.833 e 9101-003.903. A
seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa do primeiro
acórdão citado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada
é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.735957/2023-91
30
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.
Conforme se verifica, ao caso em tela são totalmente aplicáveis os
fundamentos acima e, portanto, é de se manter a exigência da multa
isolada em litígio.
B8. Compensação de Prejuízos
Mantenho a infração identificada pela Fiscalização, no tocante à compensação de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, acima do saldo existente, como decorrência do
julgamento das demais matérias, nos termos acima colocados.
4. Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de decadência e sobrestamento
suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 4155
DF CARF MF
Original